Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744575-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VIVIAN FIGUEIREDO FIDELIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DF PLAZA LTDA contra a r. decisão de ID 77494777 proferida por esta Relatoria, que, ao apreciar o agravo de instrumento, limitou-se a determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, registrando expressamente que “não há pedido liminar”. Em suas razões recursais (ID 77828773), o embargante sustenta o embargante que houve omissão, pois o recurso continha pedido expresso de tutela recursal de urgência, consistente na concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o arresto executivo online de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo de R$ 335.489,55. Requer o saneamento da omissão e a apreciação do pedido liminar. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração merecem acolhimento, pois, de fato, a r. decisão deixou de se manifestar sobre o pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, o que configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Assim, embora sanada a omissão, o pedido de tutela recursal deve ser indeferido. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, apreciando o pedido de tutela recursal, o qual INDEFIRO. Com as contrarrazões do Agravo de Instrumento, ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator